Tribunal: TJMT
Processo: 1007860-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007860-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 285.589.441-72 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA E CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA –
LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS ORIGINAIS PARA D
ETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
– AGRAVO CONTRA O VALOR FIXADO PARA A MULTA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO OU ATRASO NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA
– VALOR DA MULTA FIXADO SEM EXCESSO
–
TEMPO PARA CUMPRIMENTO FIXADO DENTRO DO RAZOÁVEL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
In casu
,
considerando a posição de vulnerabilidade do Agravado, bem como a negativa de contratação, a manutenção de descontos em seus proventos de aposentadoria e em sua conta bancária pressupõem o início de prova da contratação, nos termos do disposto no art. 525 do CPC, ou seja, mediante contrato com a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida ante a probabilidade do direito do Agravado.

3. Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada, ou seja, da suspensão dos descontos, é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

4. As multas cominatórias (
astreintes)
denominam-se medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o pagamento do valor da multa, mas sim estimular o cumprimento da obrigação legal de fazer ou não fazer, determinada pelo comando judicial e, uma vez fixadas dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade devem ser mantidas.

5. No presente caso, a decisão singular atendeu ao princípio constitucional da proporcionalidade ao fixar multa diária para o caso de atraso ou descumprimento da medida concedida no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara de São Félix do Araguaia
nos autos da
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica no 1001592-28.2023.8.11.0017
ajuizada por
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
, a qual
deferiu o pedido de tutela de urgência
,
“para determinar que as requeridas se abstenham de efetuar descontos nos proventos de aposentadoria da autora, a título de parcela de empréstimos/financiamentos consignados, até decisão final”
.

Em suas razões recursais (id. 207887223), o banco Agravante aduz, em síntese, que a tutela concedida
“deverá ser afastada de plano, tendo em vista a ausência de fundamentos que escoram a concessão de tal medida”
, qual seja, a relevância da fundamentação e o justificado receio de ineficácia do provimento final, mormente no que diz respeito à multa cominatória aplicada e ao valor fixado.

Nesse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a conformação da liminar para afastar a decisão agravada ou, ao menos, afastar a aplicação da multa fixada ou reduzir-lhe o valor.

Foi certificado que o recolhimento do preparo recursal (id. 208080678).

Por meio de decisão lançada no id.
208218652
, em sede de cognição sumária, indeferi a tutela de urgência pretendida para conceder o efeito suspensivo ao agravo, por não verificar preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

O
Agravado, intimado, apresentou contrarrazões (id. 214475166) sustentando, em síntese, que
“é segurado do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e recebe benefício de aposentadoria no valor R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), conforme extrato anexo à exordial (...) no ano de 2019, o autor passou a sofrer descontos mensais na folha de pagamento junto ao INSS, correspondentes aos valores de R$ 24,47 (vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos) e R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), referentes à suposto empréstimo consignado feito, sem sua anuência, pelo Banco Bradesco”
e
“em sua conta bancária na instituição financeira Banco Bradesco, existem ainda outros 2 (dois) empréstimos consignados não contratados, realizados pelo Banco Crefisa, ambos no valor de R$ 209,50 (duzentos e nove reais e cinquenta centavos)”
.

Desse modo, argumenta que
“o Agravado se encontra superendividado por empréstimos não contratados, o que inviabiliza sua sobrevivência com o mínimo de dignidade, uma vez que recebe tão somente um salário mínimo para se alimentar, vestir, comprar seus medicamentos e outras necessidades pessoais”
, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como visto, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara de São Félix do Araguaia
nos autos da
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica no 1001592-28.2023.8.11.0017
ajuizada por
ANTÔNIO RIBEIRO DE SOUSA
, a qual
deferiu o pedido de tutela de urgência
,
“para determinar que as requeridas se abstenham de efetuar descontos nos proventos de aposentadoria da autora, a título de parcela de empréstimos/financiamentos consignados, até decisão final”
.

Em suas razões recursais (id. 207887223), o banco Agravante aduz, em síntese, que a tutela concedida
“deverá ser afastada de plano, tendo em vista a ausência de fundamentos que escoram a concessão de tal medida”
, qual seja, a relevância da fundamentação e o justificado receio de ineficácia do provimento final, mormente no que diz respeito à multa cominatória aplicada e ao valor fixado.

Para tanto, argumenta que
“a pena pecuniária cominada a título de astreintes não têm caráter indenizatório pelo inadimplemento de determinada obrigação de fazer ou de não fazer, mas, sim, o de meio coativo para cumprimento de determinada obrigação”
, razão pela qual o valor fixado pode ser reduzido quando se mostrar excessivo.

O
Agravado, representado pela Defensoria Pública, pugnou pela manutenção da decisão agravada sob o argumento de que é segurado do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e recebe benefício de aposentadoria no valor R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais) e passou a sofrer descontos em seu benefício desde o ano de 2019, além de descontos em sua conta bancária de 2 (dois) empréstimos consignados não contratados, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida, inclusive quanto à multa cominatória aplicada.

Desse modo, argumenta que
“o Agravado se encontra superendividado por empréstimos não contratados, o que inviabiliza sua sobrevivência com o mínimo de dignidade, uma vez que recebe tão somente um salário mínimo para se alimentar, vestir, comprar seus medicamentos e outras necessidades pessoais”
, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da Requerente, ora Agravante, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Pois bem, cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da possibilidade de manutenção da suspensão dos descontos praticados pela Agravada nos proventos de aposentadoria do Agravado, bem como da multa cominatória diária fixada em R$ 400,00 (quatrocentos reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse passo, compulsando detidamente os autos, agora em sede de julgamento do mérito recursal, vê-se que a decisão agravada não merece reparos, razão pela qual o presente recurso deve ser desprovido.

Nesse sentido, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos, com fulcro no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

Da análise dos autos de origem é possível verificar que o Agravado sustenta não ter contratado os serviços de empréstimo que estão sendo descontados de seus proventos de aposentadoria e de sua conta.

E, após proceder à leitura dos autos de origem, cheguei à conclusão que a decisão agravada deveria ser mantida tendo em vista que o Agravado percebe remuneração equivalente a 01 (um) salário mínimo, donde se conclui que qualquer desconto indevido em seus proventos tem o condão de causar um prejuízo no seu sustento, e, principalmente porque o Agravado é analfabeto, conforme consta em seus documentos, razão pela qual a contratação de qualquer serviço requer o cumprimento de alguns requisitos próprios.

Nesse contexto, tratando-se de pessoa analfabeta, em posição de vulnerabilidade comprovada por documento pessoal, o enunciado do artigo 595 do Código Civil determina que o contrato deve ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, senão vejamos:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Desse modo, considerando a posição de vulnerabilidade do Agravado, bem como a negativa de contratação, a manutenção de descontos em seus proventos de aposentadoria e em sua conta bancária pressupõem o início de prova da contratação, nos termos do disposto no art. 525 do CPC, ou seja, mediante contrato com a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida ante a probabilidade do direito do Agravado.

De mais a mais, considerando o caso dos autos em que de um lado figura uma instituição bancária e de outro encontra-se um aposentado beneficiário do INSS, analfabeto, que percebe renda mensal de 01 (um) salário mínimo e vem sofrendo reiterados descontos em seus proventos, resta claro que o perigo maior da manutenção dos descontos recai sobre o aposentado e
perde parte do seu poder de subsistência
.

Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada, ou seja, da suspensão dos descontos, é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

E quanto à cominação de multa, entendo, s.m.j., que a decisão agravada se
encontra de acordo com o que vem sendo decidido,
o valor da multa
diária fixada em R$ 400,00 (quatrocentos reais) se mostra
suficiente
para cumprir a sua função de forçar a parte a cumprir a decisão judicial, se mostra
proporcional
à capacidade econômica e de resistência do Requerido, além de ter sido fixado um limite máximo de cobrança de multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Acerca da matéria, vale registar que
as multas cominatórias (
astreintes)
denominam-se medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o pagamento do valor da multa, mas sim estimular o cumprimento da obrigação legal de fazer ou não fazer, determinado pelo comando judicial.

A 4a turma do STJ definiu alguns critérios para a fixação de astreintes, seguindo o voto divergente do Ministro Luis Felipe Salomão, averbando que os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade da multa diária são considerados em correspondência com o valor principal, de modo que o colegiado tende a reduzir o valor das
astreintes
a patamares mais módicos. No AgInt no AREsp 738682 RJ 2015, fixa os seguintes critérios a serem levados em conta, dependendo das circunstâncias do caso concreto:

"(i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado

(ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade)

(iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor

(iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo".

Assim sendo, a meu sentir
a decisão singular atendeu ao princípio constitucional da proporcionalidade, tanto no prazo fixado para cumprimento da liminar concedida quanto no valor da multa diária arbitrada para o caso de atraso ou descumprimento da medida
.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DA NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – LIMINAR DEFERIDA – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE PELA OPERADORA – ALEGAÇÃO CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA COM ANTECEDÊNCIA DE 60 DIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA ASTREINTE – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrado pela requerida, ao menos nesta fase de cognição sumária, que cumpriu a cláusula contratual para rescisão do contrato, consistente na comunicação prévia do segurado com antecedência de sessenta dias, há de ser mantida a decisão que determinou a manutenção do contrato de planto saúde até o julgamento do mérito da ação.

No caso, como o valor relativo às astreintes foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravado a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.

Consoante o § 1o do artigo 537, do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa
.
(TJ-MT - N.U 1006958-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) (Destaquei)

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS - SUSPENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo perfeitamente admissível a sua fixação.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
(TJ-MT - N.U 1004247-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Valor da multa que observa os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, ausente enriquecimento sem causa da autora, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado.

Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão.
(TJ-MT - N.U 1004984-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024